Tribunal: TJSP
Processo: 2286332-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "PEDIDO INCIDENTAL DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA C/C ARRESTO CAUTELAR DE ATIVOS" – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido cautelar de arresto de bens - Em análise perfunctória não há comprovação de que os executados tem o propósito de dilapidar patrimônio com o escopo de lesar credores - Contraditório não instaurado- Decisão mantida – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "PEDIDO INCIDENTAL DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA C/C ARRESTO CAUTELAR DE ATIVOS" – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido cautelar de arresto de bens - Em análise perfunctória não há comprovação de que os executados tem o propósito de dilapidar patrimônio com o escopo de lesar credores - Contraditório não instaurado- Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO